Tribunal: STF
Processo: RHC 66169
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-12
Data de publicação: 1988-04-12

Ementa:
- HABEAS CORPUS CORRETAMENTE DENEGADO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO,
NO TOCANTE AO SUPOSTO CONSTRANGIMENTO DECORRENTE DO EXAME DE
SANIDADE MENTAL.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, PARA QUE PROSSIGA O JULGAMENTO, NO
TRIBUNAL A QUO, A RESPEITO DAS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS NO PEDIDO
INICIAL.